Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. COPARTICIPAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DÍVIDA CERTA E LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR.

I. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna especificamente a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, o que ocorre no presente caso. Rejeitada a preliminar.
II. Ausente instrução processual, a cargo do impugnante, sobre a suficiência econômica do beneficiário da justiça gratuita, é de se rejeitar a impugnação à benesse.
III. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de débito líquido constante em instrumento particular é quinquenal, conforme art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. A prescrição operou-se em 1o de abril de 2017, muito antes da data da propositura da ação (ocorrida em março de 2023).
IV. Inviável acolher a tese da prescrição decenal, porque, no caso concreto, as despesas inadimplidas de coparticipação em plano de assistência à saúde são líquidas e constantes em documento particular de período definitivo de uso do plano assistencial.
V. A previsão de prazo prescricional específico para cobrar o débito afasta a aplicabilidade da regra geral do artigo 205 (“a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”), em observância ao princípio da especialidade.
VI. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Desprovida no mérito.